Tribunal: TJDFT
Processo: 0775061-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. ORTOPEDIA - OMBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E DE OMISSÃO DO ESTADO. SISREG (VERDE – NÃO URGENTE). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido da ora recorrente. Pretende a reforma da sentença para obrigar o recorrido a marcar consulta na especialidade da ortopedia (ombro).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57669054), contrarrazoado (ID 57669056) e com Parecer Ministerial (ID 58557867). Deferido o pedido de gratuidade judiciária à autora, assistida pela Defensoria Pública.
3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, na hipótese, não é viável a intervenção judicial para compelir o Distrito Federal a fornecer à autora a consulta médica com ortopedista, já que não foram demonstrados o risco à saúde ou vida da autora ou a urgência para justificar que ela tenha prioridade no atendimento, além de não restar comprovada a omissão estatal.
4. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. De fato, ainda que demonstrada a demora no atendimento, a autora foi devidamente inserida na lista de espera para agendamento de solicitações da especialidade médica requisitada, aguardando o atendimento. Não há, pois, justa causa para intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais.
5. Não foi apresentado nos autos fato que justificasse o deferimento do pedido da autora, em preterição aos demais usuários do sistema público de saúde que, igualmente, gozam dos mesmos direitos, cumprindo observar que a autora foi incluída no SISREG na categoria Verde, sem urgência.
6. RECUSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.